Tribunal: TJMT
Processo: 1011995-98.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011995-98.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAMIRO MACHADO BORGES FILHO - CPF: 029.136.831-00 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - REJEITADAS – MÉRITO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A
AUTORA UTILIZOU DO
CARTÃO
PARA
REALIZAR SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Verifican
do-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de
cartão
de
crédito
com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora se utiliza do cartão para saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011995-98.2023.8.11.0003

APELANTE:

JAMIRO MACHADO BORGES FILHO

APELADO:

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAMIRO MACHADO BORGES FILHO,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr.

Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, que nos autos da Ação Declaratória cumulada com Indenização e Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1011995-98.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15%

(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Inconformado, o apelante defende que “
foi vítima da oferta fraudulenta e que na realidade o que foi contratado não foi empréstimo consignado, mas, empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento (RMC), ou seja, o Recorrente foi totalmente induzido a erro por falha na informação da oferta veiculada
” (sic).

Assevera que “é perceptível que jamais negou a ocorrência da realização de empréstimo junto ao recorrido, porém, o que se comprovou foi que a natureza do empréstimo ofertado, qual seja, empréstimo consignado puro e simples, na realidade foi distinto do que foi rubricado e praticado pela recorrente em face da ignorância e vulnerabilidade do recorrente quanto as terminologias jurídicas existentes nos termos assinados” (sic).

Aduz que “
restou cabalmente comprovada a total

ausência de má-fé existente nesta lide, bem como em inúmeras outras existentes desta natureza, pois a vítima é o consumidor que foi enganado quanto a natureza jurídica do empréstimo firmado e não quanto a existência do contrato de cartão de crédito” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, em especial de revisão da natureza do contrato de empréstimo firmado entre as partes, bem como requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários na forma da lei (Id. 202515196).

O apelado ofertou as contrarrazões, impugnando a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que a parte autora possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais; suscita as prejudiciais de mérito prescrição e a decadência, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id.202515198).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficência da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 203009193.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado ofertou as contrarrazões, impugnando a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que a parte autora/apelante possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, contudo não apresentou qualquer comprovação de alteração da situação anterior, devendo ser mantido o deferimento da gratuidade concedida pelo juiz
a quo.

Ademais, o apelado suscitou preliminar de prescrição, sob o argumento de que entre a data do ato ilícito e a data da propositura da ação, já havia ocorrido o esgotamento do prazo prescricional em parte dos descontos decorrentes do contrato firmado, em especial nas parcelas do cartão de crédito consignado e cobrado do apelado, contudo sem razão o recorrido.

De início, n
o que concerne a prescrição suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, conforme consignado na sentença.

No caso dos autos, considerando que o
empréstimo
ainda vem sendo descontado do holerite do autor, a pretensão não resta prescrita, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada.

Da mesma forma, há que se
rejeitar
a preliminar de decadência arguida, porquanto, a data do vencimento da última prestação, em contrato de empréstimo consignado feito através de cartão de crédito, deve ser considerada como termo inicial na contagem do prazo decadencial, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.”
(TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).

Desse modo, merecem ser rejeitadas as preliminares arguidas.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
JAMIRO MACHADO BORGES FILHO
ajuizou ação declaratória cumulada com Indenização e Pedido de Tutela Provisória em desfavor do
BANCO BMG S/A,
alegando, em síntese, que está havendo descontos indevidos em seu benefício, em razão de RMC, que alega não ter contratado, porquanto contratou apenas empréstimo consignado.

Afirma foi vítima da oferta fraudulenta e que na realidade o que foi contratado não foi empréstimo consignado conforme ofertado, mas, empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento, e que foi totalmente induzido a erro por falha na informação da oferta veiculada, razão pela qual propôs a presente ação para declarar o nulo de pleno direito o contrato firmado entre as partes ou que sejam revisados os juros aplicados no contrato fraudulento e abusivo para os patamares de juros legais aplicáveis para contratos de empréstimo consignado,
a condenação da parte ré a restituir em dobro os valores descontados; e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação. Carreou aos autos o contrato assinado pelo autor e as faturas do cartão de crédito utilizado com realização de saques.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Contra tal sentença se insurge a parte autora alegando que houve oferta fraudenta, pois o que foi contratado não foi empréstimo consignado, mas, empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento (RMC).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, em especial de revisão da natureza do contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No caso em comento, alega o autor ter celebrado contrato de
empréstimo
consignado com o banco réu, mediante desconto em folha de pagamento, todavia, sustenta ter sido surpreendido ao descobrir que se tratava, na verdade, de
empréstimo
na modalidade
cartão
de
crédito
consignado.

Entretanto
,
a instituição financeira, aqui apelante, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que o ora apelado
utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que efetivou diversos saques no cartão de crédito, conforme se constata das faturas carreadas no Id. 202515192 – pág. 01 a 69 e os comprovantes de transferência anexados no Id.202515191 – pág. 34/35 e Id. 202515192 – pág. 01 a 05, fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Portanto, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelado, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença merece ser mantida.

No mesmo sentido já decidi:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
–
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1046222-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –
APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS E RECEBIMENTO DO CARTÃO MAGNÉTICO PELA CLIENTE – UTILIZAÇÃO PARA SAQUES – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais”.

(N.U 1000811-17.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro os honorários de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024